Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735215-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER DE BARROS TELES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERREIRA TELES RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de dívida de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. 2. Presentes nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, abatidas as rubricas compulsórias e as pensões alimentícias, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 805, §1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que restou claramente demonstrado que a penhora de qualquer percentual em seu salário, indubitavelmente, ofenderá a teoria do mínimo existencial, bem como afetará diretamente a sua subsistência mínima e de sua família. Alternativamente, pede seja mantido o mínimo existencial reduzindo para 5% (cinco por cento) do seu salário líquido abatidos somente os descontos compulsórios. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 55358866). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 805, §1o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que o recorrente não colacionou aos autos quaisquer provas hábeis a demonstrar que a constrição no importe de 15% (quinze por cento) sobre a sua renda líquida, abatidas as rubricas compulsórias e as pensões alimentícias descontadas em folha, irá comprometer a sua subsistência digna, até a quitação da dívida discutida, haja vista perceber remuneração líquida muito superior à média nacional. O executado apenas relata que ficou afastado de suas atividades laborativas, em função de doença degenerativa, tendo como curador atual o seu filho primogênito, bem como que arca com remédios, alimentação e demais custos para a sua sobrevivência, contudo muitos desses custos são compartilhados com a sua ex-esposa e demais filhos, com que reside atualmente. Tampouco comprovou que suporta despesas extraordinárias para tratamento de sua enfermidade, pois, enquanto a planilha aposta nas razões recursais indica o gasto médio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com remédios, o comprovante de compra de farmácia de ID 50480745 traz o numerário de R$ 296,84 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)” (ID 53665799). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.846/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025